Tribunal: STF
Processo: RE 1451630
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Por intermédio da Petição STF 134.219/2023 (e.Doc. 30), protocolada em 1º.12.2023, a defesa constituída de Rodrigo Gambale Vieira pretende a retirada deste agravo regimental do ambiente virtual de julgamento, mediante pedido de destaque. 



    Para tanto, assevera que “O pedido de destaque se justifica diante da complexidade e relevância da causa, que discute a interpretação dos artigos 5º, inciso XXXVII, 53, § 1º, e 102, inciso I, alínea b, todos da Constituição Federal em relação à competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar membros do Congresso Nacional por crimes comuns, não relacionados ao cargo ocupado, em hipótese de troca de casa legislativa estadual para a federal sem solução de continuidade, tema de inequívoca repercussão geral em razão de sua relevância e transcendência, que interessa à toda a sociedade”. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Anoto, de início, que a Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na redação promovida pelas Resoluções STF 669/2020 e 675/2020, prescreve o seguinte:



    “Art. 1º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 



    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:



    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;



    (...)



    Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    As recentes alterações promovidas no sistema de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, dentre as medidas adotadas para a prevenção de contágio em decorrência da pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde, intentaram, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, dilatando o espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modo presencial.



    Sob essa renovada perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal durante a sessão de julgamento. Enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.



    A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, que serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e na página eletrônica do STF durante a sessão de julgamento; ou, nos termos do § 6º do art. 5º-A, “realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma assíncrona, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida relevância, que justifique o acolhimento da pretensão formulada. 



    3. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pelo agravante.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente